Tribunal: TJES
Processo: 0008019-40.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008019-40.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: LUIZ AUGUSTO E SILVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARO DE MURO DIVISÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade pelos danos decorrentes da construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se o acórdão teria sido omisso quanto à ilegitimidade passiva da embargante e à responsabilidade do condomínio em ação regressiva;
(ii) se teria havido omissão quanto à obrigação legal de reparo do muro divisório; e
(iii) se houve ausência de análise das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia, reconhecendo a legitimidade da embargante como incorporadora e a sua responsabilidade solidária pela solidez e segurança da edificação, nos termos do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a legitimidade da embargante, descabe discutir a suposta “responsabilidade do condomínio em eventual ação regressiva”, uma vez que esse não é objeto da presente demanda e referido condomínio sequer integrou o feito, cabendo à recorrente ingressar com ação própria se assim entender pertinente.

Inexistiu omissão quanto ao dever de reparação do muro divisório, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou a obrigação da embargante no art. 1.307 do Código Civil, impondo-lhe o custeio da recomposição e restabelecimento da aparência da parede comum.

O exame das provas foi adequadamente realizado e não cabe, em sede de embargos de declaração, nova valoração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A reanálise de provas e fundamentos de mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0008019-40.2017.8.08.0021

EMBARGANTE:
MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO
S
:
POUSADA CASA VERDE e LUIZ AUGUSTO E SILVA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra o v. acórdão de Id 8492437, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pela ora embargante e por
MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Em suas razões recursais de Id 13364581, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, por não analisar devidamente:
I)
a alegação de ilegitimidade passiva e responsabilidade do condomínio em eventual ação regressiva;
II)
a violação ao princípio da legalidade;
III)
as provas dos autos.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões alegadas. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia.

Logo de início a decisão consignou que a preliminar de ilegitimidade se confundia com o mérito e, em momento posterior, expôs os motivos pelos quais se entendia pela legitimidade da ora embargante para figurar no polo passivo da demanda e pela sua responsabilidade pelos danos e obrigações em discussão. Observe-se:

[...]

Com efeito, segundo a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
Mesmo quando o incorporador não é o executor direto da construção do empreendimento imobiliário, mas contrata construtor, fica, juntamente com este, responsável pela solidez e segurança da edificação ( CC/2002, art. 618
)
.

Trata-se de obrigação de garantia assumida solidariamente com o construtor. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,desprovido.”
(
STJ
- REsp: 884367 DF 2006/0196037-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2012).

Estabelece, ainda, a sobredita
Corte de Superposição
, que é “
solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação
. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)
” (
STJ
- REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Na hipótese dos autos, o material de marketing utilizado pela Recorrente MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acostado às fls. 483/491, deixa evidente que a mesma, na condição de Incorporadora e a Recorrente/Construtora MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, iniciaram a construção do empreendimento “SOLAR DOM CAMILLO”, apresentando-se, publicamente, como sendo as responsáveis pela referida obra.

Nesse passo, comungo do entendimento firmado na Sentença, no sentido de manter a incorporadora MAPER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, bem como a construtora Recorrente MONAZITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, como sendo Partes legítimas para figurarem na demanda que busca indenização por danos resultantes da supracitada construção, independentemente das obrigações contratuais estabelecidas entre ambas as demandadas, as quais, a rigor, devem ser objeto de solução, exclusivamente, entre as citadas partes, não tendo o condão de atingir ou beneficiar os Autores/Recorridos, na medida em que estes últimos, repisa-se, figuram como terceiros prejudicados. [...] (grifos no original)

Ademais, importa ressaltar que, reconhecida a legitimidade da embargante, descabe discutir a suposta “responsabilidade do condomínio em eventual ação regressiva”, uma vez que esse não é o objeto da presente demanda e referido condomínio sequer integrou o feito, cabendo à recorrente ingressar com ação própria se assim entender pertinente.

Outrossim, com relação à suposta omissão quanto a existência de obrigação legal de rebocar o muro, tem-se que o acórdão recorrido fundamentou seu entendimento expressamente no art.1.307 do Código Civil, asseverando que a embargante deveria
“
suportar todos os custos resultantes da elevação/alteação da parede divisória (muro),
inclusive, no tocante ao restabelecimento da sua aparência”
.

Por fim, no que se refere à alegada omissão na análise das provas, verifica-se que pretende a recorrente, em verdade, reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de valoração diversa do conteúdo probatório, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.